Tribunal: TJDFT
Processo: 0741229-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0741229-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 18a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E S P A C H O Indefiro o pedido de ID no 55342937, pois o advogado Fabio Rivelli, OAB/DF 45778, devidamente constituído nos autos, possui domicílio profissional no Distrito Federal, de forma que a sustentação oral pode ser realizada por ele, presencialmente, na sala de sessão da 1a Câmara Cível do E. TJDFT. A norma do art. 937, §4o, do CPC, só se aplica para o caso em que nenhum dos advogados com procuração nos autos tenha domicílio profissional no Distrito Federal. Aguarde-se a realização da sessão de julgamento. P.I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador